Tribunal: TJBA
Processo: 8077366-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077366-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

AGRAVADO: HELIO MARQUES DA ROCHA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO AMARAL DE SOUSA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por considerá-lo prejudicado, diante da prolação superveniente de sentença de mérito no processo principal (8001114-02.2024.8.05.0123).

A parte agravante sustenta a tempestividade do recurso, dificuldades de cumprimento da obrigação de fazer, necessidade de suspensão da liminar e complexidade técnica da obra.

II. Questão em discussão

Discute-se a admissibilidade do agravo interno diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, que não conheceu do agravo de instrumento por perda superveniente de objeto, em razão da prolação de sentença no feito originário.

III. Razões de decidir

O art. 1.021, § 1º, do CPC impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

O agravo interno da COELBA não enfrentou o fundamento de que a prolação da sentença prejudicou o agravo de instrumento, limitando-se a repetir argumentos já superados.

A ausência de impugnação específica configura violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: 1. É inadmissível o agravo interno que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada. 2. A prolação de sentença de mérito prejudica o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo 8002287-47.2021.8.05.0000; TJ-CE, Agravo Interno 0215529-98.2021.8.06.0001; TJ-GO, Apelação Cível 5327901-56.2019.8.09.0011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº
8077366-27.2024.8.05.0000
em que figura como agravante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e agravado
HÉLIO MARQUES DA ROCHA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER O RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça